Tribunal: TJSP
Processo: 1005411-53.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA APELANTE PARA OCUPAR O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – responsabilidade da apelante pelo cumprimento da obrigação que decorre de sua qualidade de devedora solidária e principal pagadora – retirada do quadro social da empresa executada que não tinha potencial para eximi-la de sua responsabilidade patrimonial – objeção rejeitada.

OBJEÇÃO

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA APELANTE PARA OCUPAR O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – responsabilidade da apelante pelo cumprimento da obrigação que decorre de sua qualidade de devedora solidária e principal pagadora – retirada do quadro social da empresa executada que não tinha potencial para eximi-la de sua responsabilidade patrimonial – objeção rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – apelado que não foi desidioso e diligenciou regularmente na tentativa de localizar o paradeiro da apelante – demora na prática de atos e diligências pelo mecanismo da justiça que não pode ser creditada à apelante para que se reconheça a prescrição – inteligência do artigo 240, §3o do CPC e da Súmula no 106 do STJ – demanda ajuizada antes do decurso do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o, I do CC – objeção rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – não localização da apelante, não obstante diversas e extensas diligências realizadas – apelante que não foi tolhida quanto ao regular exercício da ampla defesa – ausência de prejuízo – objeção rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – execução lastreada em contrato de desconto de títulos – borderôs de desconto sem identificação dos títulos a que se referem e dos valores das operações – notas fiscais ilegíveis – ausência de prova do creditamento de valores na conta da executada pessoa jurídica dos valores correspondentes às operações de desconto de títulos (art. 787 do CPC) – insuficiência da planilha de cálculos, ante a precariedade da documentação referida – documentos inaptos a conferir certeza e liquidez ao contrato – borderôs juntados que não discriminam os títulos a que se referem – ausência de documentos essenciais que confiram liquidez, certeza e exigibilidade ao título que ampara a ação executiva – circunstância, contudo, que não autoriza o pronto sobrestamento definitivo da execução – hipótese de se permitir a correção da petição inicial da ação de execução, mesmo que posteriormente à oposição dos embargos – inteligência do art. 801 do CPC – precedentes jurisprudenciais – sentença anulada, para o fim de se determinar ao apelado que adite a inicial da execução, oportunizado, após, manifestação da apelante para manifestação e eventual aditamento dos embargos à execução, caso queira, prosseguindo-se com a instrução processual, se o caso, ou dando-se o desate dos embargos – recurso parcialmente provido, com determinação.